Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-35.2025.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706348-35.2025.8.07.0005 RECORRENTE: KELVEM FERREIRA ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DELAÇÃO. INSTITUTOS DISTINTOS. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO ALTERADA PARA 1/12. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 16, caput, da Lei no 10.826/03. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) avaliar o acerto da sentença quanto à valoração negativa da culpabilidade; (ii) verificar a possibilidade de aplicação, por analogia, da redução de pena prevista para a delação premiada à confissão espontânea; (iii) examinar a correção da fração de aumento aplicada em razão da multirreincidência; (iv) analisar a possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não há como desconsiderar a maior reprovabilidade da culpabilidade do réu que, em benefício da progressão de regime, pratica outro crime. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização. 4. A confissão espontânea, atenuante genérica da segunda fase da aplicação da pena, não se confunde com o instituto da delação premiada, decorrente de política criminal. 4.1. Inviável conferir à confissão o mesmo tratamento previsto em lei para a colaboração premiada para fins de redução da pena na fração de 2/3 na segunda fase da dosimetria. 5. No que se refere ao patamar de aumento pela multirreincidência, conquanto a legislação penal não tenha definido frações específicas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda na fração de 1/4. Assim, subtraindo-se de 1/4 a fração de 1/6, referente à compensação da atenuante de confissão espontânea, totaliza-se 1/12, a ser incrementado na segunda fase da dosimetria. 6. Tratando-se de réu reincidente e com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes), correta a fixação do regime fechado, ainda que a pena não supere o patamar de 8 anos, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO: 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 65, inciso III, alínea “d”; Lei no 9.807/99, art. 14; Lei no 10.826/03, art. 16, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 231; STJ, AgRg no AREsp no 1.311.359/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 09.06.2020; STJ, AgRg no REsp no 2.079.857/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC no 854.821/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 26.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1969253, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1971597, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão no 2001492, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1980935, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 20.03.2025; STJ, REsp no 2.057.181/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3a Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgRg no HC no 857.665/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 04.12.2023; TJDFT, Acórdão no 2034522, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 21.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2031330, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 06.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2033461, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 13.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2031193, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06.08.2025. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo a reforma do acórdão para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada ao delito para cada circunstância judicial avaliada de forma negativa na primeira fase. Sustenta que a exasperação superior à fração de 1/6 (um sexto) deve apresentar fundamentação concreta e idônea. Argumenta que o motivo da majoração foi a existência de um antecedente criminal, o que não justificaria a exasperação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois “(...) incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. (...) Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF". (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-R2D